Tribunal: TJDFT
Processo: 0025538-23.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.195/2021. PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI NOVA. TERMO INICIAL. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. REDAÇÃO ORIGINAL. PRESCRIÇAO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. UTILIDADE DO PROVIMENTO DO APELO NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 150 do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no CC/02, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15.
3. A jurisprudência dominante do c. STJ aplica o prazo prescricional de 3 (três) anos às execuções de título extrajudicial lastreadas em cédulas de crédito bancário, com fulcro no art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). Precedentes.
4. Com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, em 27/8/2021, nova redação foi conferida ao art. 921 do CPC/15, trazendo inovações substanciais ao instituto da prescrição intercorrente.
5. Considerando a mudança de paradigma, para os processos de execução pendentes nos quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até a vigência da Lei no 14.195/2021, deve-se considerar como termo inicial do prazo de prescrição intercorrente a data da ciência do Exequente da primeira tentativa infrutífera - subsequente à vigência da lei nova - de citação ou de constrição de bens penhoráveis, em observância à nova redação do § 4o do art. 921 c/c art. 1.056, ambos do CPC/15.
6. No caso em exame, considerando que a ciência da primeira tentativa de localização de bens dos devedores após o advento da referida legislação ocorreu em 20/11/2023, com a intimação registrada pelo sistema PJe a respeito da diligência infrutífera via INFOJUD, esse deveria ser considerado o marco inicial para o cômputo da prescrição intercorrente, o que implicaria considerar como termo final a data de 20/11/2026.
7. Contudo, a maioria dos membros da eg. 8a Turma firmou entendimento no sentido de que a Lei no 14.195/21 não se aplica aos prazos prescricionais iniciados antes de sua vigência. Nesse cenário, embora com ressalva de entendimento pessoal e com fulcro no princípio da colegialidade, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma.
8. Adotando a compreensão acima exposta, tendo em vista que o processo foi suspenso em 19/12/2019, nos termos da redação anterior do art. 921, III, do CPC/15, e o prazo de suspensão expirou em 9/12/2020, 1 (um) ano após intimação da respectiva determinação, iniciou-se, então, pela égide da legislação pretérita, a contagem do prazo prescricional de 3 (três) anos, com previsão de término em 27/4/2024 (uma vez que acrescidos 140 (cento e quarenta) dias a 9/12/2023, correspondentes ao prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei no 14.010/2020).
9. A despeito de a r. sentença ter sido proferida poucos dias antes do fim do aludido prazo, em 15/3/2024, ou seja, quando ainda não operada a prescrição intercorrente, não se vislumbra a utilidade do provimento requerido neste Apelo, uma vez que, mesmo que o decisum fosse cassado, com o consequente retorno dos autos à origem, não haveria tempo hábil à prática de qualquer ato processual que pudesse impedir a consumação da prescrição na hipótese.
10. Apelação conhecida e não provida.